Tribunal: TJDFT
Processo: 0731862-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Feminicídio tentado qualificado. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Réu não localizado para ser citado. Citação por edital. Prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Mandado de prisão cumprido depois de dez anos da decretação da prisão preventiva. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.